Tribunal: CARF
Processo: 10580.728614/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.728614/2012-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.779 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
JORGE EVANGELISTA GUEDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. DESPESAS QUE PODERÃO SER
EXCLUÍDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPROVAÇÃO DO
PAGAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
No caso de RRA, o imposto incidirá sobre o total dos rendimentos, podendo
ser deduzida a despesa com ação judicial necessária ao recebimento dos
rendimentos, inclusive os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte, sem
indenização, na exata dicção do art. 12, da Lei no 7.713/88, vigente à época dos
fatos.
Mantém-se a autuação quando o contribuinte não comprova haver ocorrido o
pagamento dos honorários advocatícios associados aos rendimentos recebidos
acumuladamente (RRA), por documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.728614/2012-71
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.779 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728614/2012-71

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 47/50):
O contribuinte retro identificado impugna o lançamento formalizado pela Notificação de
fls. 04/09, lavrada pela DRF/Salvador/BA em 28/05/2012, decorrente da revisão
efetuada pela autoridade lançadora em sua Declaração de Ajuste Anual IRPF/2010,
cópia apensada às fls. 31/35, que apurou “omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica decorrente de ação da Justiça Federal” e “dedução indevida de incentivo”, nos
valores de R$ 8.654,50 e R$ 78,26, respectivamente, resultando, em consequência, a
apuração de imposto de renda suplementar, no valor de R$ 1.710,78, acrescido de multa
de ofício (passível de redução), no valor de R$ 1.283,08, e juros de mora calculados até
maio de 2012, no valor de R$ 374,66.
Conforme expresso no item “descrição dos fatos e enquadramento legal” da Notificação
contestada, a autoridade fiscal assim justificou o procedimento adotado:
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrente de Ação da
Justiça Federal.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em
virtude de ação judicial federal, no valor de R$ 8.654,50, auferidos pelo titular e/ou
dependentes.
Na apuração do imposto devido foi compensado o IRRF sobre os rendimentos omitidos,
no valor de R$ 0,00 (zero).
............
Valores em conformidade com informações da fonte pagadora e documentos
apresentados pelo contribuinte.
Dedução indevida de incentivo.
Glosa do valor de R$ 78,26 por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para
sua dedução.
...........
Em sua peça impugnatória de fls. 02, o contribuinte contesta o lançamento efetuado,
argumentando, em síntese, que recebeu, mediante ação ordinária impetrada contra o
Instituto Nacional do Seguro Social, somente a importância líquida de R$ 28.960,30, já
oferecida à tributação do imposto de renda em sua DIRPF/2010, visto que do valor
bruto recebido foram descontados os serviços profissionais pagos ao advogado
Roterlando C Paiva, CPF 065.594.415,04, que se recusa a lhe fornecer o recibo
correspondente, e solicita seja considerado pelo Fisco o valor pago a título de
“honorários advocatícios”, “conforme se verifica da análise do comprovante de
TED”.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio.
Cientificado da decisão, em 30/03/2015 (fls. 53), o contribuinte, em 10/04/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 55/61), pugnando pela tramitação prioritária do processo, por ser
pessoa idosa, com base nas Leis 10.173/2001 e 12.008/2009. Alega, em apertada síntese, que os
rendimentos tidos por omitidos referem-se a verba honorária paga ao patrono da ação judicial
movida contra o INSS, onde recebeu os rendimentos totais no valor de R$ 37.628,30, tendo
declarado o valor líquido recebido de R$ 28.960,30 com IRRF de R$ 1.128,84, sendo certo que o
aludido patrono lhe recusou a emitir o respectivo recibo, e que a TED feita pelo advogado lhe
transferido apenas o valor líquido declarado é documento é hábil a comprovar a verba honorária
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.779 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728614/2012-71

paga. Alega também que a autuação deveria ser direcionada ao advogado, real beneficiário dos
rendimentos tidos por omitidos e não submetidos à tributação. Requer, ao final, a insubsistência
e improcedência da decisão recorrida com o afastamento da autuação, tendo em vista que tratar-
se os rendimentos omitidos de dedução dos honorários advocatícios pagos, ao teor da
documentação comprobatória já acostada aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos decorrentes de ação judicial federal – dos
honorários advocatícios:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 8.654,50, importando na alteração dos rendimentos tributáveis declarados em sede
de revisão da DAA/2010, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do afastamento da omissão apurada, por se tratar de honorários
advocatícios pagos pela condução da demanda judicial federal que gerou os rendimentos totais
recebidos.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 47/50) e
atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 4/9), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões contundentes a
modificar o julgado de piso – limitando-se, basicamente, em repisar as alegações da peça
impugnatória, sem trazer um suporte documental hábil e idôneo, mesmo que nessa fase recursal,
de forma a comprovar inequivocamente o pagamento da verba honorária ao patrono que
conduziu a demanda judicial que gerou os rendimentos recebidos, comprovação que poderia ter
se dado, dentre outros, com cópia do contrato de honorários, declaração fornecida pelo
profissional acompanhada de peças processuais que atestassem a idoneidade das informações
declaradas – me convenço do acerto da decisão de piso, pelo que adoto como razão de decidir os
fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida (fls. 49), mediante transcrição
dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.779 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728614/2012-71

O notificado admite ter recebido do Instituto Nacional do Seguro Social, CNPJ
29.979.036/0001-40, no mês de janeiro do ano-calendário de 2009, por intermédio do
Banco do Brasil S/A, CNPJ 00.000.000/0001-91, a importância de R$ 37.628,30, com
retenção de imposto de renda na fonte no valor de R$ 1.128,84, sob o código 5928
(rendimento decorrente de decisão da Justiça Federal), conforme Extrato DIRF de fls.
46.
Solicita, contudo, que sejam deduzidos do rendimento tributável recebido os
“honorários advocatícios” pagos ao advogado Roterlando C Paiva, CPF
065.594.415,04, na importância de R$ 8.654,50, visto que recebeu apenas o importe
de R$ 28.960,30 “conforme se verifica da análise do comprovante de TED”.
O artigo 56, caput e parágrafo único, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99)
vigente, que tem como base legal o artigo 12 da Lei no 7.713/88, assim dispõe:
“Art.56 - No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto
incidirá, no mês de recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e
atualização monetária.
Parágrafo único - Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessária ao recebimento dos rendimentos,
inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização”. (Grifo não original).
Contudo, consoante expresso nos artigos 15 e 16, inciso III e §§ 4o e 5o, do Decreto no
70.235/72, com a redação conferida pelo artigo 1o da Lei no 8.748/93 e pelo artigo 67 da
Lei no 9.532/97, cabe ao interessado instruir a impugnação com os documentos em
que se apoiar, assim como mencionar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e as provas documentais que possuir.
O “Comprovante de TED – Banco do Brasil S/A” apensado a fls.12, embora referente à
transferência efetuada pelo mencionado advogado em 30/01/2009 da importância de R$
28.960,30 para o impugnante, não tem a força probante necessária para que se possa
admitir que a quantia não repassada ao reclamante refere-se efetiva e
exclusivamente a honorários advocatícios.
Deveria o notificado ter apresentado, para apreciação da autoridade julgadora, no intuito
de comprovar o pagamento dos “honorários advocatícios” em questão, o recibo emitido
pelo referido profissional liberal ou outro documento hábil que suprisse a ausência
do recibo.
Cumpre ressaltar que o contribuinte não informou o pagamento em foco no quadro
“Pagamentos e Doações Efetuados” de sua DIRPF/2010 e, também, que não há nos
presentes autos nenhum documento vinculando o citado advogado ao processo
judicial referente aos rendimentos omitidos.
Cabe ressaltar, que por força do art. 12 da Lei no 7.713/88, vigente à época, as
despesas com advogados poderiam ser excluídas dos rendimentos recebidos acumuladamente.
Contudo, em que pese as alegações recursais, ao meu sentir, não restou comprovado que o valor
omitido representa, de fato, a suposta verba honorária paga, levando-se em conta que sequer
foram trazidas peças processuais demonstrando a participação do patrono na condução
processual, devendo tal rendimento de titularidade do Recorrente subsumir à incidência
tributária.
Logo, à míngua de comprovação em contrário, indene de dúvida acerca da
omissão de rendimentos decorrente da ausência de declaração da integralidade dos valores
recebidos no ano de 2009, correto é procedimento fiscal tudo em sintonia com a legislação de
regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário em litígio.
Por fim, cabe registrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.779 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728614/2012-71

competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 68
DF CARF MF
Original